Tribunal: TJMT
Processo: 1019971-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019971-68.2023.8.11.0000
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: TEREZA MARCIA BORGES DE OLIVEIRA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/04/2024
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA TABELA DO SUS. TEMA No 106 DO STJ – REQUISITOS CUMULATIVOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência ao argumento de que a paciente necessita do medicamento IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL ESPECÍFICA PARA DERMATOFOGOIEDES E BIOMIA TROPICALIS, para tratamento de rinoconjutivite alérgica.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3- No julgamento do Tema no 106 do STJ decidiu-se: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
4. Se o atestado médico acostado aos autos cita de forma genérica a impossibilidade de substituição dos fármacos, tem-se que a parte Autora não demonstrou a imprescindibilidade de uso do medicamento pleiteado e nem a ineficácia dos fornecidos pelo SUS.
5. Probabilidade do direito não evidenciada. Liminar indeferida.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019971-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), TEREZA MARCIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 616.994.891-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANA JULIA PETINELLI COUTINHO RIBEIRO - CPF: 033.306.081-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024